Tribunal: TJMT
Processo: 0009280-64.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009280-64.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE NILTON SOUSA MATOS - CPF: 001.501.813-02 (APELANTE), FILIPE GIMENES DE FREITAS - CPF: 691.216.801-91 (ADVOGADO), ELI CARLOS FERNANDES DE SOUSA - CPF: 001.501.783-44 (APELANTE), CENTRO DE MICROCIRURGIA RECONSTRUTIVA LTDA - CNPJ: 68.777.283/0001-16 (APELADO), ANTONIO FERREIRA COUTO FILHO - CPF: 258.686.597-91 (ADVOGADO), JANAINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 042.600.247-44 (ADVOGADO), ANTONIO TOMAZ MARCONDES NASSIF - CPF: 721.670.928-49 (APELADO), ALEX PEREIRA SOUZA - CPF: 914.470.897-15 (ADVOGADO), BECKER PERICIAS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 10.459.611/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL RODRIGUES REIS DE SOUZA - CPF: 152.590.327-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOSE NILTON SOUSA MATOS

ELI CARLOS FERNANDES DE SOUSA

APELADO(S):

CENTRO DE MICROCIRURGIA RECONSTRUTIVA LTDA

ANTONIO TOMAZ MARCONDES NASSIF

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO

ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

–
ALEGADO
E
RRO
POR PARTE DO
MÉDICO

NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
PARA REPARO DE SEQUELA

DE QUEIMADURA ELÉTRICA NA REGIÃO FRONTAL E PALPEBRAL ESQUERDA –
TRANSPLANTE MICROCIRÚRGICO DE RETALHO ANTEBRAQUIAL NA FACE – EVOLUÇÃO PARA

TR
O
MBOSE ARTERIAL NO SEGUNDO DIA DE PÓS-OPERATÓRIO

–

RESPONSABIL
ID
ADE
MÉDICA
NÃO VERIFICADA
– AUSÊNCIA DE
ATO ILÍCITO E
NEXO DE CAUSALIDADE -
DOLO OU CULPA NÃO DEMONTRADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA
– FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO - INOCORRÊNCIA -
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO
DESPROVIDO

Ausentes o nexo de causalidade, o dolo ou a culpa, com respaldo de laudo pericial que concluiu pela regularidade do atendimento oferecido,
não há falar-se em responsabilidade do hospital ou do profissional médico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação
,

interposto p
or

JOSE NILTON SOUSA MATOS e ELI CARLOS FERNANDES DE SOUSA
, tirado contra sentença (ID

220140189
)

proferida pelo Juízo
da
Décima Primeira

Vara
Cível da Comarca de
Cuiabá

-

MT
que,
em
A
ção Ordinária De Indenização Por Danos Materiais, Morais E Estéticos C/C Pedido De Tutela Antecipada
,

proposta
em
desfavor de
CENTRO DE MICROCIRURGIA RECONSTRUTIVA LTDA e ANTONIO TOMAZ MARCONDES NASSIF
,

julgou
im
procedente
s
o
s
pedido
s formulados na
inicial
, nestes termos:

[...]

No caso dos autos, o médico demandado demonstrou que, dentre as técnicas disponíveis, adotou o procedimento adequado, não se evidenciando nexo causal entre os atendimentos e procedimentos realizados pela parte ré e o dano alegado pela autora. Pelo contrário, a ocorrência da trombose, como se evidenciou, é fator completamente alheio à conduta
médica.
.

[...]

Veja-se que a aludida conclusão pericial não fora impugnada pela parte autora, deixando claro o perito que foram adotadas as técnicas adequadas ao caso, sendo certo que o resultado obtido e as intercorrências se deram por uma trombose. Ademais, em resposta aos quesitos apresentados pela parte requerida, o médico perito informou que o médico demandado acompanhou o autor em seu pós-operatório “segundo os documentos médicos por 15 (quinze) dias” (resposta ao quesito 11). Com base nos elementos dos autos, não é possível afirmar erro de diagnóstico ou negligência do médico na realização do procedimento e na condução do pós-operatório, seja porque o paciente recebeu o atendimento médico preliminar, com a realização do procedimento solicitado, seja porque, no pós-operatório, teriam sido realizados os artifícios necessários para minimizar os efeitos da intercorrência sofrida pelo demandante.

[...]

Por outro lado, a parte autora não produziu qualquer prova capaz de contradizer as alegações lançadas no aludido documento, tampouco de que não obteve acesso a tais informações. Vale destacar que, intimadas as partes para manifestarem interesse na produção de prova testemunhal, a parte autora informou, expressamente, a sua desnecessidade (conforme petição de id. 114637583). Portanto, as provas não permitem concluir que houve falha na prestação do serviço médico, que levasse ao reconhecimento do dever de indenizar a parte autora, ou que houvesse desconhecimento do autor com relação aos riscos inerentes à realização do procedimento. Pelo contrário, pelo que consta dos autos, foi adotado procedimento correto pelo médico requerido, com a devida observância dos métodos adequados.

[...]

Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais formulados por ELI CARLOS FERNANDES DE SOUSA e JOSE NILTON SOUSA MATOS contra ANTONIO TOMAZ MARCONDES NASSIF e CENTRO DE MICROCIRURGIA RECONSTRUTIVA EIRELI. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC).

[...]
[grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
220140191
)
,

os apelantes invocam

o
s

seguinte
s
questionamento
s
fático-jurídico
s
:

Discordância quanto
o reconhecimento da natureza da cirurgia realizada

Falha no dever de informação pelo médico dos riscos da cirurgia

A
s

apelad
a
s
, por sua vez,

apresentaram contrarrazões rebatendo as alegações dos apelantes (ID
220140194
).

Recurso tempestivo,
conforme
expedientes dos autos de origem (
ID
27489359 e 27489360
)
e preparo
recolhido

(ID 220282198)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JOSE NILTON SOUSA MATOS

ELI CARLOS FERNANDES DE SOUSA

APELADO(S):

CENTRO DE MICROCIRURGIA RECONSTRUTIVA LTDA

ANTONIO TOMAZ MARCONDES NASSIF

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
a
pelação
,
tirado contra sentença que
julgou im p rocedente s o s pedido s

dos recorrentes, na
A
ção Ordinária De Indenização Por Danos Materiais, Morais E Estéticos C/C Pedido De Tutela Antecipada
, proposta
em face da
s apeladas, por
não atendimento da obrigação de resultado, oriunda de
contratação de serviços médicos para realização de

transplante microcirúrgico de retalho antebraquial na face, o qual evoluiu para trombose arterial.

Segundo os apelantes,
o Sr.
JOSE NILTON SOUSA MATOS
foi vítima de
acidente de trabalho, resultando em sua incapacidade para trabalho, mas também
apresentando sequelas de danos no rosto, tendo, inclusive, perdido a visão do olho direito.

Aponta que contratou os serviços d
os
Apelad
o
s para realização de cirurgia estética para
“
melhoria da imagem de
sua face” (ID 220140152 - pág. 2), tendo recebido a informação que a “cirurgia estética
seria exitosa, reparadora e melhoraria a [sua] face” (ID 220140152 - pág. 2)
, tendo sido realizado transplante
microvascularizado
de retalho cutâneo antebraquial.

No entanto,
em decorrência de insuficiência arterial
do
local transplantado
, seu quadro clínico evoluiu para trombose
da pont
e
de safena colocada para irrigação do autotransplante realizado, motivo pelo qual este foi retirado
e em seu lugar colocado um enxerto de pele.

Assim,
os recorrentes
entendem que
ocorreu
ato ilícito
, visto imperícia dos recorridos, pretendendo, portanto,
a reforma da sentença para a condenação das
apelada
s
ao pagamento de indenização por danos morais
, materiais e estéticos.

A seguir
, passo ao exame da
s
tese
s
suscitada
s

pelos apelantes.

1.
Discordância quanto o reconhecimento da natureza da cirurgia realizada

Inicialmente, os apelantes asseveram que a questão central da discussão é acerca da
natureza da cirurgia
plástica
realizada, visto a necessidade de que esta seja reconhecida como puramente estética
e, via de consequência, a possibilidade de exigência de uma obrigação de resultado.

Pois bem. Em que pesem as alegações dos apelantes, verifica-se que não merecem acolhimento.

Isto porque, ao contrário das situ
ações
dos casos de natureza exclusivamente estética, as avenças entre profissional de saúde e paciente, tal como ocorreu na hipótese em exame, se revela como obrigação de meio.

No caso dos autos, m
ais do que
um
agir com fim de buscar a melhora na aparência do primeiro Apelante, houve inequívoca ação no sentido de
reparação d
o aspecto funcional da pele do rosto d
a parte autora

(id. 220140152 - pág. 32 a 37)
.

Com isso
, não restam dúvidas acerca da natureza mista do procedimento realizado, visto a realização de uma cirurgia na qual foi tentada a reparação de parte da pele do Apelante com enxerto, mas também a melhora estética da
face

da parte Autora, fato inclusive apontado no
exame p
ericial realizado no feito (ID. 220140159)
.

Deste modo,
faz nascer a r
esponsabilidade

mista
por parte do médico
Apelado, no qual se revela como subjetiva, do ponto de vista estético, e,
objetiva
do ponto de vista reparador.

Enquanto do ponto do aspecto reparador da cirurgia, incumbiria ao autor a prova da conduta ilícita do réu, a fim de evidenciar que este, na atividade desenvolvida, não agiu com a diligência e os cuidados necessários para a correta execução do ato realizado pelo médico, do aspecto estético, além da obrigação de resultado,
caberia a comprovação da existência do erro médico, a fim de que seja possível a responsabilização pelo ato cirúrgico e
pós-operatório
.

Da análise do feito, inexiste no feito comprovação
de
que o resultado insatisfatório
, referente
à
parte reparadora,
da aludida cirurgia estética
-reparadora
decorreu de falha técnica na prestação dos serviços fornecidos pelos réus, mas de fatores alheios ao procedimento

que não poderiam ser evitados
, no caso a ocorrência de trombose na circulação sanguínea, motivo pelo qual correto o afastamento do nexo causal na forma realizada pela sentença recorrida.

Com relação ao ponto de vista estético, em igual sentido houve demonstração, inclusive a partir do
próprio
parecer técnico apresentado por perito judicial (id. 220140159)
de ser incabível a responsabilidade civil do Apelado por danos estéticos e danos materiais, na medida em que
foi realizada a cirurgia de forma satisfatória,
aparentemente
sem qualquer
imperícia ou negligência pelo médico
, visto que
a retirada do transplante se deu por falta de irrigação
sangu
ínea, a qual por sua vez está ligada a questões do próprio organismo do paciente.

Assim, a
usente a
demonstração de indícios ou
constatação de ato ilícito concernente
ao procedimento realizado
, não há que se falar
em responsabilização dos réus.

A corroborar com os fundamentos acima, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– AUSÊNCIA
DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR REJEITADA -
ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO HOSPITAL
–
NÃO SOLICITAÇÃO
DE EXAMES – POSTERIOR DIAGNÓSTICO DE ANEURISMA -
CULPA DO PROFISSIONAL NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Descabido arguir ausência de dialeticidade das razões recursais se é possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo da decisão.

Na ação de indenização com fundamento na responsabilidade civil por falha na prestação de serviço hospitalar e erro médico, a certeza há de vir
na tríplice
realidade, consistente no dano sofrido pelo paciente, na conduta ilícita por imperícia, negligência ou imprudência por parte do médico e no nexo de causalidade.

A constatação de que não houve negligência
no atendimento
ou no consentimento para a alta a pedido do paciente impõe o indeferimento da reparação pretendida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os
honorários anteriormente
fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

(N.U 0031012-72.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2018,
Publicado
no DJE 05/10/2018)
[Grifo nosso]

Diante do exp
osto, a tese dos apelantes não merece acolhimento.

2. Falha no dever de informação pelo médico dos riscos da cirurgia

No que tange à
alegação d
os apelantes
, de que, independentemente do resultado atingido com a cirurgia, houve falha no dever de informação por parte dos Apela
dos
sobre os riscos e eventuais de
sdobramentos da cirurgia, notadamente em razão da relação de consumo existente e a hipossuficiência do consumidor
, também verifico que não merecem prosperar.

Isso porque, está demonstrado nos autos que
além de terem sido realizados os
procedimentos

médicos
adequados
a
o tratamento
, há apresentação nos autos de termo de consentimento assinado pelo próprio consumidor indicando que houve apresentação pelo médico dos riscos inerentes ao seu procedimento (ID. 220140182)
.

A possibilidade de inversão do ônus da prova, ante a hipossuficiência da parte consumidora, não afasta da parte, o dever de demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido.

No caso, a existência de documento assinado a próprio punho indicando que conhecia dos riscos intrínsecos a cirurgia e aos resultados desta, afasta
o reconhecimento da falha no dever de informação por parte das Apeladas e alegada pelos Apelantes.

Sobre isso:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA” - PLANO DE SAÚDE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DA PARTE AUTORA O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA - AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE - PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade. 2. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não comprovada a urgência para a realização das cirurgias postuladas pela agravante, está ausente um dos requisitos para a concessão da tutela antecipada antecedente na ação de origem. 4. Decisão mantida. 5. Recurso desprovido. (N.U 1010930-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

Em igual sentido, considerando que houve dispensa do pedido de prova oral pelo próprio Recorrente
no sentido de ser realizado o julgamento antecipado do mérito do feito (id. 220140178), não há como se reconhecer a falha no dever de informação por
parte dos Recorridos.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter inalterada a sentença de Primeiro Grau.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face dos oras apelantes, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024